Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-65.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800082-65.2022.8.14.0097

APELANTE: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS, JOSIEL PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800082-65.2022.814.0097

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

APELANTES: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS E JOSIEL PERES

DEFENSORIA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º, -A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DO RECURSO DE ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA APÓS A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

PREJUDICADO.
O JUÍZO SENTENCIANTE ALTEROU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, APÓS A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

DO RECURSO DE JOSIEL PERES

1. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. JUIZ SENTENCIANTE NÃO ALTEROU O REGIME DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA REQUER A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, NO ENTANTO O ACUSADO NÃO PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, POR ESSA RAZÃO INCABÍVEL A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

PEDIDO COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA POR DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE UM USAVA ARMA NA CINTURA E EM SEGUIDA, ANUNCIARAM O ASSALTO, LEVANDO SUA CARTEIRA, CHAVE DO VEÍCULO E APARELHO CELULAR. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a Pena do apelante Elson Rodrigues dos Santos em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, e, de Josiel Peres em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
maio
de 202
3
e término no dia
29
de
maio
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
29
de
maio
de 202
3
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS e JOSIEL PERES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(ID nº 12649396) que condenou igualmente os apelantes Elson Rodrigues dos Santos em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, e, de Josiel Peres em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 147/149, ID nº 12649396), que no dia 17/01/2022, por volta das 12:00 horas, a vítima estava dirigindo um caminhão na Rodovia BR-316 quando observou que havia um veículo lhe seguindo, qual seja, veículo GM/Classic, cor cinza, placa K228E00, oportunidade na qual, a vítima, receosa, resolveu parar em um posto de combustível que aparentava estar movimentado.

Em seguida, o carro que a seguia parou no mesmo local, ocasião em que dois indivíduos desceram do veículo e se dirigido à vítima, momento em que os mesmos, anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo e dizendo: “PERDEU, PERDEU”, subtraindo seu aparelho de celular.

Ato contínuo, os denunciados perceberam que uma viatura da Polícia Militar se aproximava, ocasião em que correram para o carro, objetivando a fuga. Todavia, a vítima passou a gritar e apontar para os denunciados, tendo os policiais ido atrás deles, momento em que o denunciado JOSIEL saiu correndo para a área da mata e trocado disparos de arma de fogo com os citados policiais; enquanto o denunciado ELSON fora detido pelos mencionados policiais, oportunidade na qual a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, bem como, encontraram no poder do referido o aparelho de celular subtraído.

Em sede policial, foi mostrada à vítima, uma fotografia do denunciado JOSIEL, o qual foi reconhecido como o indivíduo que portava a arma de fogo. Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 317/323, ID nº 12649497), o recorrente Elson Rodrigues dos Santos pugnou pela redução da pena aquém do mínimo legal – afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, após a realização da detração. O recorrente Josiel Peres pugnou pela realização da detração pelo Juízo da Execução. E ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pedido este comum a ambos os apelantes.

Em sede de contrarrazões
(fls. 327/332, ID nº 12649501), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 342/349, ID nº 13348715), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS e JOSIEL PERES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(ID nº 12649396) que condenou igualmente os apelantes Elson Rodrigues dos Santos em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, e, de Josiel Peres em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

DO RECURSO DE ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o crime de roubo qualificado.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

2.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA APÓS A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

Segundo a Defesa o juízo sentenciante aplicou a detração penal ao apelante sem que disso resultasse alteração de seu regime inicial de cumprimento de pena, inobservando, assim, o previsto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal.

Entendo por prejudicado o pedido da Defesa, uma vez que o juízo sentenciante alterou o regime inicial de cumprimento de pena, após a realização da detração.

O juiz na sentença corretamente considerou o tempo de prisão do acusado (11 meses e 23 dias), realizando o cômputo da pena, de modo a alterar o regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto, haja vista que o acusado havia sido condenado à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado, e, após a detração, passou-se a pena de 07 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, no regime semiaberto. correta a detração realizada pelo juízo sentenciante, haja vista que feito o abatimento dos dias de prisão provisória, alterou-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

DO RECURSO DE JOSIEL PERES

1. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. JUIZ SENTENCIANTE NÃO ALTEROU O REGIME DE PENA.

A Defesa requer a aplicação da detração, no entanto o acusado não permaneceu preso durante a instrução processual, por essa razão incabível a realização da detração.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme termo de exibição e apreensão de objeto, bem como, afirmou com clareza a vítima em juízo.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pela vítima inquirida em juízo, que a mesma foi abordada por dois indivíduos, sendo que um puxou a arma da cintura e anunciou o assalto, exigindo a entrega de seus bens.

Como já dito anteriormente, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a Pena do apelante Elson Rodrigues dos Santos em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, e, de Josiel Peres em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 29/05/2023